Tribunal: TCU
Processo: 019.414/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10549/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 019.414/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Maria de Araujo (CPF XXX.298.084-XX); Anderson Sales de Moraes (CPF XXX.766.602-XX); Antonio Sousa do Carmo (CPF XXX.077.451-XX); Francisco Graciliano da Silva (CPF XXX.832.522-XX); Iraci Oliveira Ferreira Corezomae (CPF XXX.337.331-XX); Juracilda Veiga (CPF XXX.676.569-XX); Olegario Alexandre Correa (CPF XXX.307.761-XX); Pedro Admilson Xavier de Alcantara (CPF XXX.638.274-XX); Raimundo Nonato Pimentel (CPF XXX.030.712-XX) e Raimundo Urebete Ai Rero (CPF XXX.692.151-XX). 1.3. Unidade: Fundação Nacional do Índio. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.